Tribunal: TJDFT
Processo: 0762798-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESCABIDA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 7.904,66 aos autores JOSE AILTON GUEDES DE MELO e EUNA PIRES DE MELO, a título de repetição de indébito tributário, com a incidência da Taxa SELIC (art. 3o da EC no 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde 16/03/2023, data do pagamento indevido (art. 398 do CC/2002 c/c Súmula no 162 do STJ)”.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal suscita a incompetência do juízo para o processo e julgamento, ante a necessidade de produção de prova pericial, indeferida pelo juízo e que ensejou a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa. Pugna pelo sobrestamento do feito, ante a admissibilidade do RE no 1.412.419/SP, que trata da matéria discutida nos autos. No mérito, sustenta que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61975055). Os autores/recorridos pugnam pela confirmação da sentença.
5. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença. 5.1. O juiz é o destinatário das provas e, no caso, a prova pericial não é essencial para o deslinde da controvérsia. 5.2. E não sendo prova essencial, o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
6. Suspensão processual. Em decisão proferida em 14/04/2024, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário no 1.412.419/SP, apresentado pelo Município de São Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema no 1.113, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual foi definido que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Assim, a suspensão processual reclamada carece de amparo legal.
7. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
9. No caso, os autores/recorridos adquiriram o imóvel pelo valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme a escritura pública de compra e venda (ID 61975024), enquanto o ente público emitiu a guia de ITBI (ID 61975024, pág. 3) e aplicou a alíquota sobre a base de cálculo de R$813.488,79 (oitocentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, o valor da transação revela-se compatível com o valor de mercado do imóvel, devendo ser considerado como base de cálculo da exação o valor de R$550.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.
10. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
11. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio pela Administração Tributária para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: acórdão no 1880086, 07469276020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 28/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.